Tribunal: TJDFT
Processo: 0764270-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de indenização. Segundos embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Não verificadas. Tema devidamente enfrentado. Recurso protelatório. Embargos rejeitados com aplicação de multa.
I. Caso em exame
1. Segundos embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos embargos de declaração interpostos pela parte ora embargante.
2. Em suas razões recursais (ID. 73008327), a parte embargante alega que, apesar de ter pugnado a análise do pedido de obrigação de fazer, consistente na retirada imediata das fotografias de sua autoria do sítio eletrônico da ré, mesmo após os embargos anteriores o acórdão embargado ignorou esse pedido essencial, limitando-se à análise de danos morais e materiais, além da imputação de litigância de má-fé. Defende que ao alegar que as imagens, por estarem divulgadas em diversos sítios eletrônicos, poderiam ser consideradas de domínio público, incorre-se em grave obscuridade, pois notoriedade não implica perda de titularidade, conforme leciona José de Oliveira Ascensão, que destaca que os direitos morais são inalienáveis e imprescritíveis. Além disso, ainda segundo o embargante, o acórdão omitiu a análise da licitude do uso, pois, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, cabia à ré comprovar a autorização para utilização das imagens, ônus do qual não se desincumbiu. Destaca que houve omissão do acórdão embargado quanto ao necessário enfrentamento da contradição existente entre a decisão ora embargada e o entendimento firmado pela mesma Turma Recursal em acórdão proferido nos autos do processo no 0762738-26.2024.8.07.0016, julgado em 07/02/2025. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com manifestação expressa quanto: a) à obrigação de fazer, determinando a retirada imediata das fotografias do sítio eletrônico da ré, com fixação de prazo e multa cominatória; b) à ausência de licitude, exigindo da ré a comprovação da autorização expressa para uso das imagens, sob pena de reconhecimento do ilícito, nos termos do artigo 29 da Lei no 9.610/1998; c) à omissão quanto ao acórdão anterior da mesma Turma Recursal, com explicitação da razão jurídica para eventual alteração de entendimento, conforme dever de coerência e integridade decisória e d) ao esclarecimento de que a decisão judicial não implica, ainda que tacitamente, em cessão gratuita ou autorização ao uso continuado das imagens.
3. Contrarrazões no ID 73282115, nas quais a parte embargada aponta que no presente caso inexiste contradição ou omissão, pois o v. acórdão rebateu pontualmente cada um dos argumentos trazidos pelo embargante, não sendo o caso para o cabimento dos embargos. Destaca que o embargante já havia oposto os primeiros embargos de declaração anteriores com o mesmo conteúdo, tendo o v. acórdão recorrido enfrentado todos os pontos relevantes da controvérsia. Agora, ainda segundo o embargado, de forma reiterada, tenta rediscutir matéria já devidamente decidida, por meio de novos embargos declaratórios (segundo), claramente protelatório, o que configura uso abusivo dos meios processuais. Argumenta que resta claro que o embargante busca apenas prolongar artificialmente a controvérsia, valendo-se do Judiciário como ferramenta de intimidação, e não como meio legítimo de resolução de conflitos. Tal conduta, prossegue o embargado, evidencia litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos III e VII, do Código de Processo Civil. Requer o desprovimento do recurso e o reconhecimento de caráter manifestamente protelatório dos embargos, haja vista tratar-se do segundo pedido idêntico, sem inovação fática ou jurídica, e a utilização do recurso com o objetivo exclusivo de impedir o encerramento do feito — com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, em valor compatível com a reiteração abusiva.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada nos acórdãos.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. No que se refere à contradição ou obscuridade passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, o que não se verifica na espécie.
8. O acórdão que decidiu acerca dos embargos de declaração previamente opostos cumpriu com a sua função, deixando clara a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de modo que se mostra inadmissível este novo recurso.
9. Confira-se: “(...) 9. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada: a) que foi verificada a ocorrência de litigância predatória; b) que o autor se utiliza do Poder Judiciário para fruição de repetidas indenizações, valendo-se sempre dos mesmos fatos e c) que sequer é possível aferir a real titularidade das imagens, tendo em vista que não há qualquer registro da autoria intelectual. 10. Confira-se: “(...) 6. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se, no presente caso, a ocorrência de litigância predatória, haja vista o considerável número de processos envolvendo o autor relativos a danos alegadamente causados por uso indevido de suas fotografias. 7. É de se dizer, resta comprovado que o autor de se utilizar do Poder Judiciário para fruição de repetidas indenizações, valendo-se sempre dos mesmos fatos, qual seja, de que terceiros se utilizam de imagens produzidas fotograficamente por ele. Quanto ao ponto, ressalta-se que, considerando a disponibilização de imagens que hoje é feita nos diversos espaços da internet, sequer é possível aferir a real titularidade das imagens, tendo em vista que não há qualquer registro da autoria intelectual. 8. Transcrevo, por oportuno, parte da sentença recorrida, que bem pontuou a forma pela qual o recorrente tem se utilizado do Poder Judiciário (ID 66553922): “Inicialmente, em rápida pesquisa junto ao PJE, verifico que o autor já ajuizou cerca de 200 (duzentos) processos junto a este E. Tribunal, a maioria deles contra empresas em que o autor alega o uso indevido e sem autorização de suas fotografias para fins comerciais em que pretende a retirada da foto do endereço eletrônico e, assim, o autor receber indenização por danos materiais e morais no valor médio de 9 mil reais. Em inúmeros destes casos, o requerente logrou êxito em entabular acordos ou houve a condenação ao pagamento de indenização. As mencionadas ações são ajuizadas perante os Juizados Especiais, principalmente em Brasília e Taguatinga, sem o pagamento de custas processuais, certamente pela agilidade na tramitação e julgamento no âmbito dos Juizados, o que lhe garante ganhos rápidos. Ressalto que são ações que o autor ingressa desde o ano de 2014, em que todo o ano o autor ajuíza ao menos 10 ações judiciais relatando a mesma situação fática, sendo que, até setembro do corrente, foram 20 ações distribuídas entre os seis Juizados desta Circunscrição Judiciária. Ademais, depreende-se do relatado na inicial que o autor é fotografo profissional e que atua no ramo há anos, sendo certo que com tantos anos de experiência é razoável esperar que o autor tem acesso a conhecimento e pode fazer uso de métodos para garantir a proteção de suas fotografias para evitar ou inibir o uso para fins comerciais. Assim, pela quantidade de processos idênticos e com a mesma finalidade ajuizada pelo autor ao longo de todos esses anos, é de se concluir que: ou a parte facilita a disponibilização e o acesso ao seu material fotográfico ou, no mínimo, não adota nenhuma medida eficaz para evitar que isso ocorra, pois se vale do Poder Judiciário para obter indenizações com fundamento na mesma situação fática. Nesse sentido, fica caracterizada a litigância predatória, utilizando-se o autor de multiplicidade de demandas para obter vantagem econômica, o que não pode se perpetuar pelo menos não com a chancela do Judiciário. Além disso, demandas predatórias abarrotam o Judiciário e atrasam a tramitação de processos ajuizados por aqueles que, de fato, possuem pretensões legitimadas. Este Juízo repudia veementemente condutas que buscam o erro, a fabricação de demandas e o descrédito do processo como veículo de pacificação dos conflitos e entende que tais casos merecem reprimenda” (...). (ID 70642953) 11. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013). 13. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 14. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).” (ID 72716219).
10. Assim, verifica-se que se trata de recurso meramente protelatório, configurando abuso do direito de recorrer, de modo que se impõe a condenação do embargante ao pagamento de multa, em observância do art. 1.026, §2o, do CPC, equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.
11. Nesse sentido: “(...) 4. Tratando-se de segundos Embargos de Declaração, cujos fundamentos já foram previamente abordados e discutidos nos primeiros Aclaratórios, evidencia-se o caráter abusivo do direito de recorrer por parte do recorrente, o que acarreta a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. (...)” (Acórdão 1691086, 0705860-97.2022.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 03/05/2023).
IV. Dispositivo e tese
12. Embargos conhecidos e rejeitados. Condenada a parte embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, à parte embargada. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1691086, 0705860-97.2022.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 03/05/2023.